Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-77.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500533-77.2013.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ROMILDO FELIPE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MAIORIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JOSE ROMILDO FELIPE DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido Liminar (Processo nº 0500533-77.2013.8.05.0244), ajuizada em favor da então menor R.E.M.S.S., em desfavor da genitora EDILZA MARQUES DE SOUZA. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação da demanda por mais de cinco anos e da alegada perda de interesse processual em virtude da iminência da maioridade da menor. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação quanto ao prosseguimento do feito e requer a anulação da decisão para o regular andamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) determinar se a superveniência da maioridade civil da menor, objeto da ação de busca e apreensão, implica perda do objeto da demanda, inviabilizando o retorno do feito à origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige, como condição indispensável, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal, conforme dispõe o § 1º do referido artigo. A ausência de tal intimação torna nula a sentença por vício de procedimento. Entretanto, com o advento da maioridade da então menor R.E.M.S.S., cessa o poder familiar (art. 1.635, III, do Código Civil), o que implica a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, cujo fundamento jurídico e fático deixou de subsistir. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, atingida a maioridade civil no curso da ação voltada à guarda, tutela ou medidas protetivas em favor de menor, configura-se perda do interesse processual, por ausência de utilidade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, §§ 1º e 7º; CC, arts. 5º e 1.635, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220061972001, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 11.08.2022; TJ-MG, AC nº 50046367320218130090, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 02.06.2023; TJ-RS, AC nº 70084526375, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 27.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0500533-77.2013.8.05.0244, em que figuram como Apelante JOSE ROMILDO FELIPE DA SILVA e como Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239